Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703063-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA ROSARIO DOS SANTOS BASILIO AGRAVADO: HR ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por ANGELA ROSARIO DOS SANTOS BASILIO contra decisão que, em execução de título extrajudicial, não conheceu dos embargos à execução, porque não apresentada durante a realização da sessão de conciliação e pela ausência de garantia do juízo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e probabilidade do direito. O art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse mesmo sentido é o enunciado 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. Sobressai da leitura de tais regramentos que não constitui exigência legal expressa que a penhora recaia sobre bem que contemple o valor total da dívida em execução. Entendimento em sentido contrário teria potencial para causar grave prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição (STJ, AgRg no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.02.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.10.2019. Ao consultar o processo na origem verifico que logo ao despachar a execução de título extrajudicial Sua Excelência manteve a realização de audiência de conciliação, sem a observância de prévia penhora. De outro giro, o mandado de citação e intimação da parte devedora consta a seguinte advertência: “Os Embargos à Execução poderão ser oferecidos na audiência de conciliação, a ser designada após a efetivação da penhora” (ID 206758013). Em exame preliminar, verifico que a parte devedora foi orientada pelo juízo no sentido de que, caso realizada a penhora, seria designada uma sessão conciliação onde, caso infrutífera a conciliação, deveria ser apresentada peça de defesa, no caso, embargos à execução. A diligência de citação, intimação e penhora foi parcialmente exitosa, porque realizada as duas primeiras ordens do juízo. Ou seja, não se realizou a penhora (ID 211476534). A ata da sessão de conciliação restou infrutífera (ID 212179750). Na sequência foi realizada a penhora parcial da dívida mediante diligência do SISBAJUD (ID 216932337) e apresentado embargos à execução (ID 219800470). Não vislumbro, em exame preliminar, que a peça de embargos à execução seja intempestiva ou que lhe falta o requisito de garantia do juízo para ser conhecida, porque a sessão de conciliação antes realizada não foi clara quanto ao momento adequado em que ela poderia ser oferecida e não se exige maior rigor para garantia total do juízo para exercício do direito de defesa. Tenho, assim, presente a probabilidade do direito. A urgência na atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso decorre do prosseguimento da execução e prática de atos expropriatórios, a recomendar a paralisação da execução até que o Colegiado exame o mérito do recurso. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.